Tribunal: STF
Processo: HC 204581
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Sabrina Santana Pires, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 679.344/SP.
    A Paciente foi condenada definitivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006)
    Extraio do ato dito coator (evento 5):
    “(...).
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
      Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Além disso, no que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).
    No caso, a impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o acórdão não analisou a matéria, qual seja, a paciente ser mãe de menores de 12 anos, bem como o risco da pandemia de covid-19. Trata-se, portanto, de supressão de instância.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”
    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Defende, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas diversas da prisão à Paciente, mulher grávida, lactante e mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Aponta que foi ‘imposto o regime fechado sem qualquer fundamentação concreta, utilizando-se o v. Acórdão de argumentação totalmente genérica.’ Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Menciona a pandemia da COVID-19 e o risco de contaminação, porquanto a Paciente está grávida e resgata pena em unidade prisional superlotada. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar.
    Informações solicitadas foram prestadas (evento 19).
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, observo, na linha do ato dito coator, que ‘No caso, a impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade da decisão atacada, principalmente porque o acórdão não analisou a matéria, qual seja, a paciente ser mãe de menores de 12 anos, bem como o risco da pandemia de covid-19. Trata-se, portanto, de supressão de instância.’ 
    Ademais, de acordo com as informações prestadas pelo juízo primevo, ’nenhum pedido foi formulado pela defesa da paciente perante esse juízo.’ Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, ‘o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso’ (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    O magistrado de primeiro grau informou que a Paciente ‘tem agendamento no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário para acompanhamento de pré-natal para o dia 17 de agosto de 2021’. E, no tocante às medidas de prevenção à covid-19 adotadas pela unidade prisional, fez constar no ofício dirigido a esta Suprema Corte que ‘a Paciente deverá ser vacinada na segunda quinzena de agosto, (...) uma vez que recebeu a vacina da influenza em 15 de julho de 2021. (...) Ademais, a unidade prisional possui área específica para isolamento médico para as reeducandas que apresentem sintomas de síndrome gripal ou casos suspeitos de covid-19’ e que ‘não ocorreu nenhum óbito na unidade, bem como no momento não há nenhum caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus.’
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual da Paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que está recolhida.
    Em situações tais, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora